Tribunal: TCU
Processo: 028.057/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. MILITAR. REFORMA. ATOS INICIAIS E DE ALTERAÇÃO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma de militares vinculados ao Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma dos srs. Antônio Monteiro (24855/2019), Aurino José de Sant Ana (25631/2019) e Derly de Souza Silva (35372/2019); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma emitidos em favor dos srs. Derly de Souza Silva (35394/2019); Edgard de Almeida Cunha (29300/2019) e Edson Dutra de Barros (34825/2019) e a eles negar registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos srs. Derly de Souza Silva, Edgard de Almeida Cunha e Edson Dutra de Barros no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.3. alerte os interessados mencionados no subitem 9.4.1 de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4.